Tribunal: STF
Processo: Rcl 49960
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A - EPTC em face de decisão da 27ª Vara do Trabalho de Porto Alegre que, em execução (Autos nº 0020384-03.2019.5.04.0027), determinou a intimação da reclamada para, no prazo de 48 horas, realizar o pagamento do valor total da condenação.



    2. A reclamante sustenta afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida nas ADPFs 387, 437 e 530; na ADI 1.642; no RE 599.628 (Tema 253-RG); bem como de outras decisões similares ao tema, a saber, RE 220.906, RE 852.302, RE 592.004, RE 230.051, AC 669, RE 627.242, RE 1.092.308 e Rcl 32.217. Alega que, nos julgados paradigmas, o STF teria afirmado a impenhorabilidade dos bens das sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial, de modo que o pagamento de seus títulos executivos judiciais estaria submetido ao regime constitucional de precatórios. Afirma, ademais, que atua em regime de monopólio e não distribuiu qualquer espécie de lucro entre seus acionistas; é a única empresa do Município de Porto Alegre que presta serviço público de fiscalização de trânsito e transporte; e a própria Lei n° 8.133/98, que dispõe sobre a criação da EPTC, assevera a execução de serviço público essencial. 



    3. Requer-se, em caráter liminar, a suspensão imediata do processo, bem como a revogação de qualquer medida constritiva até o momento realizada, especialmente liberação de valores eventualmente bloqueados em contas bancárias através de penhora online. Ao final, postula pela cassação da decisão reclamada, para que outra seja proferida em observância aos paradigmas invocados. 



    4. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    5. A questão posta na presente reclamação é saber se a empresa reclamante deve honrar o pagamento das condenações judiciais que sofre por via ordinária como qualquer pessoa ou qualquer empresa, ou se deve se aproveitar dos benefícios concedidos à Fazenda Pública quando tenha que pagar alguma condenação de obrigação em dinheiro. Está em questão, portanto, o art. 100 da Constituição, que tem a seguinte dicção:



    “Art. 100 Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos […].”



    6. O art. 100 da Constituição, na sua textualidade, refere-se à Fazenda Pública federal, estadual, distrital e municipal. Fazenda Pública, na compreensão corrente, refere-se, basicamente, à Administração Direta. Tem-se estendido também tal conceito às autarquias, que são igualmente pessoas jurídicas de direito público.



    7. Adoto uma interpretação restritiva dessa cláusula do art. 100: a referência à Fazenda Pública aplica-se substancialmente às pessoas jurídicas de direito público, e não, como regra, às pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, não se aplica a regra do precatório, como regra geral, nem às sociedades de economia mista, nem às empresas públicas, que são entidades da Administração Indireta sob regime privado e que, por mandamento constitucional, não devem desfrutar de benefícios diferentes daqueles que valem para as empresas privadas em geral (art. 173, §1º, II, CF). 



    8. É certo, no entanto, que o STF já excepcionou, algumas vezes, casos de empresas públicas que desempenham, em regime de monopólio, atividades estritamente públicas, e não concorrenciais.



    9. No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se, no voto condutor, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, e que “[n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Essas estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)”. O caso concreto apreciado na ADPF 387 possui como peculiaridade o fato de que não foram penhorados bens da sociedade de economia mista, mas de numerário da conta única do Estado do Piauí, considerando futuro repasse à estatal, o que teria resultado em afronta ao art. 167, VI, da Constituição.



    10. Na mesma linha, na apreciação da Medida Cautelar na ADPF 530, o Min. Edson Fachin, monocraticamente, entendeu que a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem distribuir lucros, possui patrimônio e renda impenhoráveis, somente podendo ser executada via precatórios. Afirmou que “a probabilidade do direito alegado decorre de diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal segundo a qual empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República”.



    11. Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



     “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.” 



    12. Em referendo de cautelar, convertido em julgamento de mérito, o Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ADPF 437, Relª. Minª. Rosa Weber, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATER-CE, empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.



    13. Ainda, no julgamento da ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia, o STF determinou a suspensão de decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN. Confira-se a ementa do julgado:



     “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.”



    14. No caso em análise, o ato reclamado indeferiu pedido de submissão da execução com as benesses da Fazenda Pública tão somente com base na natureza jurídica privada da reclamante, sem analisar a questão do monopólio da prestação de serviço não essencial sem repartição de lucros. 



    15. Não obstante, relativamente à EPTC/Porto Alegre, ora reclamante, há precedentes do STF reconhecendo violação às decisões das ADPFs 387 e 437, tendo em vista que se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de fiscalização de trânsito, em regime de monopólio e sem fins lucrativos, circunstância que enseja a sua submissão ao regime de precatórios. Nesse sentido, cito as decisões proferidas nas Rcl 35.897 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 36.158, Rel. Min.ª Cármen Lúcia; Rcl 38.897, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 33.028, Rel. Min.ª Rosa Weber.



    16. Assim, são verossímeis as alegações da reclamante. Reputo igualmente presentes os periculum in mora e o fumus boni iuris, tendo em conta o risco de bloqueio e constrição de bens da EPTC.



    17.  Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido liminar, para suspender eventual medida constritiva nos Autos nº 0020384-03.2019.5.04.0027, em face da Empresa Pública de Transporte e Circulação - EPTC.



    18. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se. 



          Brasília, 12 de novembro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator